Tribunal: TJBA
Processo: 8006159-92.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006159-92.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s)
:

APELADO: IARA SAMPAIO NUNES

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL E COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Anguera contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de adicional por tempo de serviço à servidora desde dezembro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à delimitação expressa do lapso temporal para pagamento do adicional por tempo de serviço (dezembro/2017 a dezembro/2018); (ii) determinar se houve omissão quanto à alegação do Município de que o adicional foi implementado nos proventos da embargada a partir de 2019, com reflexos na compensação dos valores já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, possuem contornos estreitos, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, confirmou a condenação ao pagamento do adicional desde dezembro de 2017, sem estabelecer termo final específico, considerando a natureza continuada da obrigação e o direito da servidora à percepção da verba enquanto permanecer em exercício.

5. Quanto à alegação de que a embargada já vem recebendo o adicional desde 2019, o acórdão analisou a questão ao apreciar o mérito da apelação, mantendo a sentença que já previa expressamente a possibilidade de compensação dos valores eventualmente pagos, desde que devidamente comprovados nos autos.

6. O Município embargante não demonstrou de forma inequívoca nos autos o efetivo pagamento sob a rubrica correta, apenas alegando que a verba denominada "Avanço Horizontal" corresponderia ao adicional por tempo de serviço devido.

7. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante, via embargos declaratórios, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nesta sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão no julgado quando o acórdão enfrenta todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 3. Em se tratando de verba de trato sucessivo devida a servidor público, como o adicional por tempo de serviço, é desnecessária a fixação de termo final específico para sua implementação, persistindo o direito enquanto o servidor mantiver vínculo com a Administração Pública e não houver o adimplemento devido.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.777/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8006159-92.2019.8.05.0080
, em que é embargante
MUNICÍPIO DE ANGUERA
, e embargado
IARA SAMPAIO NUNES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.